Tribunal: TJSP
Processo: 1007043-21.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE AMERICANA
1. Trata-se de apelo interposto pelo Partido dos Trabalhadores (Diretório de Americana/SP) e pela Associação Cultural, Ambiental e Educacional de proteção ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável (ACAEDUC - Amigos da Gruta) contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE AMERICANA
1. Trata-se de apelo interposto pelo Partido dos Trabalhadores (Diretório de Americana/SP) e pela Associação Cultural, Ambiental e Educacional de proteção ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável (ACAEDUC - Amigos da Gruta) contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, julgou improcedentes os pedidos da ação civil pública e da ação popular (apensada a estes autos), com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando, em razão da sucumbência, os autores ao pagamento das custas e das despesas processuais.
2. De rigor a manutenção da improcedência dos pedidos das ações, uma vez cabalmente comprovada nos autos a regularidade do procedimento para o licenciamento ambiental do empreendimento. Análise acurada do histórico de licenciamento ambiental do empreendimento e de todas as informações técnicas amealhadas aos autos que não constatou qualquer irregularidade na expedição de certidões e das licenças por parte do órgão ambiental e da Municipalidade. Viabilidade do empreendimento. Presunção do princípio da legalidade e de veracidade dos atos administrativos. Reforma parcial da r. sentença apenas para afastar a condenação da parte apelante ao pagamento das custas e das despesas processuais, por força do art. 18 da LACP. Recurso voluntário parcialmente provido e remessa necessária desprovida.